Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717480-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ENCANTOS DA MATA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: ZELIA CATARINA DE DEUS, ELIANE DA GLORIA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o advogado do espólio de Zelia Catarina de Deus para acostar certidão de óbito para ora apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da petição ID 37914861. Brasília, 8 de setembro de 2022 15:25:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador